Tribunal: CARF
Processo: 18470.732327/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2011 a 30/06/2011
CONHECIMENTO DO RECURSO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
É inepto o recurso voluntário em que o contribuinte deixa de apresentar impugnação específica aos fundamentos da decisão que pretende ver reformada. Ao recorrente incumbe impugnar os pontos da decisão hostilizada, sob pena de não devolver à instância recursal o conhecimento da matéria em discussão na causa.
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DUPLO GRAU. CONHECIMENTO PARCIAL APENAS PARA ANALISAR O CONTROLE DE LEGALIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE RECONHECEU A INTEMPESTIVIDADE DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
O recurso voluntário interposto, a tempo e modo, objetivando, dentre outros capítulos, expor preliminar de nulidade da decisão de primeira instância que não conheceu da impugnação, sob fundamento de intempestividade desta, deve ser parcialmente conhecido, embora unicamente para realizar o controle de legalidade da referida decisão, a fim de confirmar, ou não, a extemporaneidade.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. RECURSO VOLUNTÁRIO. CONFIRMADA A APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DO INSTRUMENTO DE DEFESA ORIGINÁRIO DEVE SER MANTIDA A DECISÃO RECORRIDA NÃO SE CONHECENDO QUALQUER OUTRA QUESTÃO.
Comprovado o protocolo a destempo da impugnação, sem que tenha sido apresentada qualquer prova de ocorrência de eventual fato impeditivo, mantém-se a decisão a quo por seus próprios fundamentos, não sendo possível à instância superior o conhecimento de quaisquer outras temáticas do recurso voluntário, não tendo a fase litigiosa do procedimento sido tecnicamente instaurada, considerando-se não impugnada as matérias e não formada a lide tributária. Matéria de ordem pública pode ser analisada de ofício e a qualquer tempo, desde que suportada em recurso tempestivo e tenha sido instaurado o litígio, o que ocorre por meio da apresentação tempestiva da impugnação. Incabível a apreciação de alegada matéria de ordem pública quando não conhecida a impugnação, por intempestividade, face a preclusão. Ausência de competência do CARF neste contexto competindo à unidade de origem realizar a análise da eventual decadência, caso requisitada em momento próprio a fazê-lo ou mesmo de ofício. As defesas administrativas estão condicionadas à satisfação do requisito extrínseco de admissibilidade da tempestividade, estando ausente este na impugnação, por interposição extemporânea, não se instaura a lide.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.732327/2012-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.984 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de junho de 2024
Recorrente
BASE SIOUX FORMAS, ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2011 a 30/06/2011
CONHECIMENTO
DO
RECURSO.
FALTA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
É inepto o recurso voluntário em que o contribuinte deixa de apresentar
impugnação específica aos fundamentos da decisão que pretende ver
reformada. Ao recorrente incumbe impugnar os pontos da decisão hostilizada,
sob pena de não devolver à instância recursal o conhecimento da matéria em
discussão na causa.
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DUPLO
GRAU. CONHECIMENTO PARCIAL APENAS PARA ANALISAR O
CONTROLE
DE
LEGALIDADE
DA
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA QUE RECONHECEU A INTEMPESTIVIDADE DA PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
O recurso voluntário interposto, a tempo e modo, objetivando, dentre outros
capítulos, expor preliminar de nulidade da decisão de primeira instância que
não conheceu da impugnação, sob fundamento de intempestividade desta, deve
ser parcialmente conhecido, embora unicamente para realizar o controle de
legalidade da referida decisão, a fim de confirmar, ou não, a extemporaneidade.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
CONFIRMADA
A
APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA
DO
INSTRUMENTO DE DEFESA ORIGINÁRIO DEVE SER MANTIDA A
DECISÃO RECORRIDA NÃO SE CONHECENDO QUALQUER OUTRA
QUESTÃO.
Comprovado o protocolo a destempo da impugnação, sem que tenha sido
apresentada qualquer prova de ocorrência de eventual fato impeditivo,
mantém-se a decisão a quo por seus próprios fundamentos, não sendo possível
à instância superior o conhecimento de quaisquer outras temáticas do recurso
voluntário, não tendo a fase litigiosa do procedimento sido tecnicamente
instaurada, considerando-se não impugnada as matérias e não formada a lide
tributária. Matéria de ordem pública pode ser analisada de ofício e a qualquer
tempo, desde que suportada em recurso tempestivo e tenha sido instaurado o
litígio, o que ocorre por meio da apresentação tempestiva da impugnação.
Incabível a apreciação de alegada matéria de ordem pública quando não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.732327/2012-15
Fl. 1489
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.984 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.732327/2012-15

conhecida a impugnação, por intempestividade, face a preclusão. Ausência de
competência do CARF neste contexto competindo à unidade de origem realizar
a análise da eventual decadência, caso requisitada em momento próprio a fazê-
lo ou mesmo de ofício. As defesas administrativas estão condicionadas à
satisfação do requisito extrínseco de admissibilidade da tempestividade,
estando ausente este na impugnação, por interposição extemporânea, não se
instaura a lide.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela e Honório
Albuquerque de Brito, que o conheceram integralmente.

(assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso,
Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte (e-fls.
1.450/1.483) em face do V. Acórdão de e-fls. 1.432/1.436, que não conheceu da impugnação do
contribuinte de acordo com o relatório da decisão recorrida:
“Conforme o Relatório Fiscal de fls. 32 a 38, mais especificamente no tópico VI.1. DA
CONSTITUIÇÃO DO AI DEBCAD NO 37.32S.522-1 (CFL 38), foi lavrado o presente
Auto de Infração, em decorrência das seguintes constatações e procedimentos adotados
no decorrer da ação fiscal:
(...) omissis
O Livro Diário foi apresentado sem o devido registro no órgão competente, não
atendendo às formalidades legais exigidas. Antes do termo de abertura do referido
diário foi colocado um Adendo ao termo de abertura relatando tratar-se o mesmo de
uma "Escrituração Contábil com Balanço de Abertura", conforme anexo VIL”
(...) omissis
64. Com efeito, incorreu o contribuinte em omissão objetiva, violando o preceito
inscrito no art. 33, §§ 2o e 3o da Lei 8.212/91, c.c. os arts. 232 e 233 parágrafo único,
Fl. 1490
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.984 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.732327/2012-15

do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
06/05/1999.

02 – - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
Período de apuração: 01/06/2011 a 30/06/2011
ADMISSIBILIDADE. TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO.
Não se conhece da impugnação apresentada após o prazo legal de trinta dias para defesa.

03 – Em seu recurso o contribuinte trata sobre as matérias objeto da autuação mas
não questiona a intempestividade do recurso. Sendo esse o relatório do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

04 – Conheço do recurso apenas por sua tempestividade, porém no mérito não o
conheço, explico.
05 - Avaliando a decisão de piso ela tratou do tema quanto a intempestividade da
seguinte forma verbis:
À luz da regra de contagem de prazo do art. 5o do Decreto 70.235/72 c/c art. 6o §
2o da Instrução Normativa SRF 579/2005, abaixo transcritos, observa-se que, da
data da ciência do Auto de Infração, ocorrida em 04/07/2011 (fl. 05) até a data
da impugnação protocolizada em 04/08/2011, decorreram mais de trinta dias, e,
portanto, a impugnação é intempestiva por inobservância do prazo legal.
Confira: Grifei
(...) omissis
Segundo o ensinamento do Professor HELY LOPES MEIRELLES: “O prazo
fixado para a reclamação administrativa é fatal e peremptória para o
administrado, o que autoriza a Administração a não tomar conhecimento do
pedido formulado extemporaneamente” (Direito Administrativo Brasileiro, 12a
ed., 1986, Ed. RT, p. 576). No mesmo sentido é a lição de ANTONIO DA SILVA
CABRAL: “A autoridade fiscal não deve conhecer da impugnação, quando esta
for extemporânea” (Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, 1993, p. 265).
No voto proferido no Acórdão no CSRF/01-0.179, sessão de 25/11/1981 (Resenha
Tributária, Jurisprudência-CSRF 1.2-11, p. 3127), que tratou de impugnação
Fl. 1491
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.984 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.732327/2012-15

intempestiva, o Conselheiro URGEL PEREIRA LOPES deixou assentado esses
ensinamentos que se prestam à hipótese aqui versada:
“É pacífico que as manifestações a destempo, no processo, capazes de ensejar a
preclusão processual, impedem o reexame posterior da questão que se pretende
ver apreciada.
Tanto assim é que, tecnicamente, impugnações ou recursos peremptos, não
obstante recebidos pelas repartições e encaminhadas aos órgãos julgadores, só
têm uma solução lógica: não são conhecidos.
Seja em decisão singular, seja em acórdão, há de fundamentar-se o não
conhecimento. Porém – como é óbvio – o não conhecimento, por força da
preclusão, quer significar que o julgador não pode ter ciência, informação ou
notícia, enfim,“representação intelectual”, ou formação de juízos ou idéias sobre
o que lhe foi submetido a julgamento.
Portanto, ultrapassar-se a barreira da preclusão, para se conhecer e analisar o
mérito constitui forte subversão das normas processuais – ainda que inspirada
pelos melhores propósitos.
A justiça – no caso, a fiscal – não pode ser feita ao arrepio da lei processual,
pena de não se ter processo digno de nome. Ademais, é consabido que a busca da
justiça mediante violentação do ordenamento jurídico, umas vezes poderá
permitir soluções justas, outras (muitas) soluções injustas”.
Assim, por não atender a requisito imprescindível de admissibilidade, previsto na
legislação que disciplina o processo administrativo fiscal, a presente impugnação
não pode ser conhecida.

06 – No caso concreto avaliando os termos do recurso voluntário de e-fls.
1.450/1.483 cuja matérias são: Da sobreposição indevida de informações constantes em GFIPS,
Do necessário cancelamento ou redução da multa, Da violação do princípio da capacidade
contributiva, Da violação do princípio da isonomia e Do evidente efeito confiscatório da multa.
07 - O contribuinte não traça uma linha a respeito sobre o questionamento da
tempestividade em preliminar da impugnação, tratando portanto de matéria específica sendo
inepta, transitando em julgado e que não pode ser conhecida nessa instância.
Conclusão
08 - Diante do exposto, conheço do recurso por sua tempestividade mas não o
conheço da matéria relativa à tempestividade da impugnação por falta de questionamento
específico a respeito.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso
Fl. 1492
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.984 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.732327/2012-15

Fl. 1493
DF CARF MF
Original